Tribunal: TJMT
Processo: 0009995-87.2015.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[APARECIDA DA SILVA FERNANDES - CPF: 969.752.291-04 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo parcial provimento.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - SAÚDE - MEDICAÇÃO DIOSMIM 500 MG – NÃO FORNECIDO PELO SUS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO - TESE FIXADA PELO STJ - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS - RESERVA DO POSSÍVEL - INAPLICABILIDADE - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NÃO CABÍVEL - PRESTAÇÃO INTEGRAL E GRATUITA CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 134 DA CF/88 - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer interposta por
APARECIDA DA SILVA FERNANDES
, determinando que o Apelante e o Estado de Mato Grosso providenciem a entrega da medicação
DIOSMIM 500 MG, 60 comprimidos/mês, uso continuo
, bem como condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

2.

Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela CRFB/88.

3.

Diante de questões constitucionais, especialmente direitos fundamentais, descabe alegação do princípio da
Reserva
do
Possível
, haja vista que, eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de ensejo para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destas últimas.

4.

No julgamento do Resp 1.657.156-RJ, restou decidido que os requisitos somente seriam exigidos em processos distribuídos a partir da publicação do acórdão, qual seja,
04
/
05
/
2018
.

5.

A
Emenda Constitucional no 80/2014, conferiu as mesmas prerrogativas da Magistratura à Defensoria Pública. Assim, não é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria, independentemente de qual seja o ente público, essencialmente pela prestação da função jurisdicional de forma integral e gratuita.

6.

Sentença reformada parcialmente para excluir a condenação em honorários advocatícios
.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Obrigação de Fazer, proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP, por
APARECIDA DA SILVA FERNANDES
, com o objetivo de impor-lhes obrigação de entrega do medicamento
DIOSMIM 500 MG, 60 comprimidos/mês, uso continuo
.

Na sentença (id. 1757858), o juízo a quo, confirmou a liminar, julgou procedente a ação e condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios.

Município de Sinop, ofereceu recurso de apelação, sob alegação de que

não há nos autos a efetiva comprovação da necessidade dos medicamentos, invocando, nessa mesma oportunidade, a teoria da reserva do possível, bem como a alegação de que a substância postulada não se encontra prevista na lista de assistência farmacêutica do sistema único de saúde, requer ainda reforma da condenação em honorários advocatícios.

Os recorridos apresentaram contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento parcial do recurso, apenas para afastar a verba honorária e
retificação
, de ofício, da sentença, para que os entes demandados sejam compelidos a dispensar os medicamentos indicados pelo SUS para o tratamento da moléstia da paciente.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2020